Tribunal: TJPA
Processo: 0029089-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029089-62.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FRANCISCO GONCALVES FILHO, MARCIANA FONSECA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA OMISSA REFERENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO.

É nula sentença proferida aquém dos limites do pedido e causa de pedir, por caracterizar julgamento citra petita. Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Sentença anulada. Apelo Prejudicado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO.
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor de FRANCISCO GONCALVES FILHO e MARCIANA FONSECA GONCALVES
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança
ajuizada por Francisco Goncalves Filho e Marciana Fonseca Goncalves, concedeu a segurança pleiteada.

Francisco Goncalves Filho e Marciana Fonseca ajuizaram ação mandamental em face do Secretário Municipal de Urbanismo do Município de Belém, visando a manutenção do direito de posse e propriedade do portão que fora retirado da frente de sua residência.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 9124470), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGNRAÇA, confirmando a liminar anteriormente concedida para garantir o direito de reaver o portão retirado de forma indevida, devendo o Impetrado o restituir, mediante entrega e reinstalação em suas condições originais.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Sentença sujeita a remessa necessária.

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.”

Inconformada com os termos da sentença, o Município de Belém interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9124471), pontuando que a sentença merece reforma, arguindo ter documento público e técnico que atesta que o portão está construído em via pública, não podendo a decisão desconstituir a informação técnica, por gozar de presunção de legitimidade o ato administrativo, sendo assim, não estão presentes o direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorridos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 9124478), decorreu o prazo legal sem que os apelados tenham apresentado manifestação ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9218646.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 6º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, conforme ID Num. 9782426.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFICIO - NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA:

Analisando os autos, constatei que o juízo sentenciante não esgotou a prestação jurisdicional na medida em que não resolveu explicitamente a questão suscitada pela apelante, tratando-se de hipótese de julgamento citra petita.

A lide, como se sabe, é limitada pelo pedido, o que significa dizer que o juiz não pode julgar fora (sentença extra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita) ou além (sentença ultra petita) do que foi pedido. É o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte (art. 492 do CPC).

No caso, a sentença deixou de analisar, na extensão e profundidade devidas, a ilegitimidade ad causam passiva arguida pela autoridade coatora.

Logo, porque não solucionada explicitamente a matéria submetida à apreciação judicial, é de rigor a anulação da sentença,
in verbis

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. 2. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2021)

Ademais, tal omissão não pode ser sanada nesta via recursal, uma vez que, segundo entendimento doo Superior Tribunal de Justiça, “a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, § 3º, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo (s) capítulo (s)” (REsp. n.º 756.844/SC, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO, para anular a sentença, com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo outra, em seu lugar, ser oportunamente proferida com exame, por inteiro, da questão debatida, prejudicado o exame da apelação.
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023